Tribunal: CARF
Processo: 13888.720124/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720124/2013-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.403 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
JOSE MARIA BOTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-54.836,
exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, fl. 84 a 88.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 07
a 10, pela qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de
rendimentos apresentada para o exercício de 2008, constatou Compensação indevida de
Imposto de renda Retido na Fonte, já que a documentação apresentada não comprovou a
retenção.
Cientificado do lançamento em 22 de dezembro de 2012, inconformado, o
contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02 a 06, em 18 de janeiro 2013, em que tratou de
questões que, em sua avaliação, demonstrariam a insubsistência da ação fiscal.
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
impugnação foi considerada improcedente, cujas conclusões estão sintetizadas nos excertos
abaixo.
Ocorre que não foram trazidos aos autos documentos legíveis extraídos do processo
trabalhista que demonstre que o imposto pago em 2010 abrange todo o valor de imposto
informado na Declaração de Ajuste Anual objeto de litígio.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720124/2013-41
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720124/2013-41

Destaque-se que as planilhas trazidas aos autos de fls. 58 a 73 e 75, que especificam os
valores relativos a levantamentos devidos ao contribuinte que teriam ocorrido em vários
ano-calendários, não constituem meio de prova hábil, uma vez que não são documentos
extraídos do processo trabalhista.
Assim sendo, tem-se que não restou comprovado nos autos a retenção objeto de litígio.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 17 de abril de 2014, conforme AR de fl. 92, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, em 20 de maio de 2019, o Recurso Voluntário de fl. 94
a 99, em que apresenta considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida..
Em momento posterior, o contribuinte requer tramitação prioritária em razão do
Estatuto do Idoso (fl. 125/128) e, ainda, apresenta petição em que faz considerações
complementares ao Recurso (132 a 141)
É o relatório necessário.
Voto
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
O recurso voluntário formalizado pelo contribuinte atende aos requisitos de sua
admissibilidade, assim, passando ao voto, as razões nele apresentadas podem ser assim
sintetizadas:
- que o Alvará de no 186, citado pela decisão recorrida por não ter sido
comprovado o seu beneficiário, nata tem a ver com o IRRF glosado pela Autoridade lançadora,
já que se destinou a levantamento de valores por perito judicial;
- que a ação trabalhista da qual resultou a retenção objeto do lançamento ora sob
análise iniciou-se em 1990, sendo determinada a liberação de valores incontroversos até o
encerramento da lide judicial, em 2007;
- que sempre levantou valores deduzidos do respectivo IRRF, os quais não foram
informados em DIRF em cada parcela levantada, mas apenas de forma consolidada, alcançando a
quantia de R$ 2.763.392,24 (rendimento) e R$ 1.400.420,74 (IRRF);
- que o Banco do Brasil é o responsável por fazer a retenção e o recolhimento do
tributo e deverá informar, individualizadamente, ao valores pagos e os respectivos IRRF, sendo
certo que já solicitou à referida instituição tal informação, mas não obteve resposta;
- afirma que apresentou à Receita Federal informações da citada lide judicial, para
fins de avaliação de declaração apresentada para o exercício de 2007/2008, tendo, na ocasião, o
Auditor Fiscal responsável pela sua análise, elaborado planilha detalhando os valores recebidos,
considerando corretas as informações declaradas, mesmo assim, tal planilha, elaborada pela
própria Receita não foi aceita por não corresponder a documento extraído dos autos judiciais;
- em complemento às razões recursais, a defesa faz outras considerações que
acabam tangenciando os mesmos argumentos anteriormente expressos.
A análise dos autos evidencia a verossimilhança dos argumentos recursais, afinal,
é incontroverso que os valores recebidos a partir da ação judicial em questão estão relacionados a
diversos anos calendários, devendo-se, naturalmente, considerar, de forma proporcional, os
valores consolidados recolhidos a título de IRRF.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720124/2013-41

O contribuinte apresentou apuração dos valores recebidos em cada ano calendário,
como se vê a partir de fl. 56. Não obstante, a Autoridade julgadora optou por exarar sua decisão
sem buscar desconstituir as informações inseridas nas detalhadas planilhas juntadas, ainda que
por diligência fiscal, limitando-se a recusar tal apuração exclusivamente por não corresponder a
documento extraído do processo judicial, nos seguintes termos:
Destaque-se que as planilhas trazidas aos autos de fls. 58 a 73 e 75, que especificam os
valores relativos a levantamentos devidos ao contribuinte que teriam ocorrido em vários
ano-calendários, não constituem meio de prova hábil, uma vez que não são documentos
extraídos do processo trabalhista.
Entretanto, vale destacar que a questão não parece ser nova para a Receita
Federal, que, de fato, já se debruçou sobre o mesmo tema em exercícios diversos, como é o caso
do exercício de 2009, ano calendário de 2008, cuja análise se deu nos Dossiê no
10010.004031/1013-43, em que se concluiu:

Assim, mostra-se conveniente que os autos sejam convertidos em diligência para
que a unidade responsável pela administração do tributo, valendo-se dos documentos presentes
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.403 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720124/2013-41

neste processo administrativo ou em qualquer outro documento disponível (inclusive inseridos
no dossiê supracitado), elabore relatório circunstanciado apontando o valor do rendimento
tributável recebido nos autos da ação trabalhista em questão no ano-calendário de 2007, bem
assim o eventual valor do IRRF recolhido no ano de 2010 que corresponda aos valores recebidos
no curso do ano de 2007.
Das conclusões da diligência em questão, deve ser cientificado o sujeito passivo
para, a seu juízo, considerações.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade responsável pela administração do tributo, valendo-se dos documentos presentes neste
processo administrativo ou em qualquer outro documento disponível (inclusive inseridos no
dossiê supracitado), elabore relatório circunstanciado apontando o valor do rendimento tributável
recebido, pelo autuado, nos autos da ação trabalhista em questão no ano-calendário de 2007, bem
assim o eventual valor do IRRF recolhido no ano de 2010 que corresponda aos valores recebidos
no curso do mesmo ano de 2007.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital